Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 82, DA LEI No 9.099/95. ARTIGO 15, DO REGIMENTO INTERNO. LIMINAR REVOGADA. MADADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Cuidam os presentes autos de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato que reputam ilegal do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que não recebeu recurso de apelação criminal.
3. Noticiam os impetrantes que tiveram bens apreendidos (madeira e caminhão) pela Polícia Rodoviária Federal, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 (transportar madeira sem licença válida, ou para todo o tempo da viagem outorgada pela autoridade competente), sustentando a origem lícita dos bens, nos termos da documentação carreada ao pedido.
4. Em razão da apreensão da madeira e do caminhão, ajuizaram pedido de restituição dos bens apreendidos, o que foi indeferido pela autoridade impetrada. Após o indeferimento do pedido, interpuseram recurso de apelação criminal, no entanto, foi negado recebimento a apelação por inadequação da via eleita, motivo pelo qual impetraram mandado de segurança para que o recurso de apelação fosse recibo.
5. O pedido de liminar foi deferido e dispensada as informações.
6. No presente caso, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade na decisão que indeferiu o prosseguimento do recurso de apelação interposto pelos impetrantes, isto porque dispõe o artigo 82, da Lei no 9.099/95, que: “Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado”. Logo, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia na decisão tida pelos impetrantes como ilegal ou teratológica.
7. De outro lado, dispõe o artigo 15, do Regimento Interno das Turmas Recursais que; “É admissível mandado de segurança contra atos judiciais na hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução”. Como se verifica dos autos, o processo onde os impetrantes interpuseram recurso de apelação não se trata de processo em fase de execução, e sim, se encontra em fase inquisitorial, dependendo de apuração em fase de instrução.
8. Assim, tenho que o mandado de segurança não deve ser conhecido. Aliás, este é o entendimento esposado para jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. LIMINAR REVOGADA. MADADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. (...) 3. O Mandado de Segurança constitui ação autônoma, não ostentando natureza recursal ou substitutiva, tampouco se presta a servir de via oblíqua para a impugnação de decisões interlocutórias, que, em sede de Juizado Especial, seriam, de regra, irrecorríveis. 4. O Regimento Interno das Turmas Recursais, estabelece que compete à turma recursal julgar mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, na hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução. 6. O Supremo Tribunal Federal se manifestou em sede de repercussão geral, no sentido de ser incabível o manuseio do writ ou do agravo de instrumento para combater decisões interlocutórias dos Juizados Especiais, pois não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), uma vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado (RE 576847, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 Divulg. 06/08/2009). (...) Desse modo, o recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, sendo, portanto, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. (...) 9. LIMINAR REVOGADA. INICIAL INDEFERIDA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1152217, 07015973020188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Mandado de segurança não conhecido. Liminar revogada.